Tribunal: TJES
Processo: 5008102-85.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-02-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008102-85.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WAGNER FERREIRA ALCANTARA e outros
RECORRIDO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o benefício da AJG para a parte autora.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR
. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. NEGATIVAÇÃO. COBRANÇA EM QUANTIA INDEVIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. NARRA O AUTOR QUE EM 2021 ABRIU UMA CONTA CORRENTE JUNTO AO BANCO RÉU PARA QUE PUDESSE REALIZAR A PORTABILIDADE SALARIAL. OCORRE QUE APÓS NÃO CONSEGUIR A TRANSFERÊNCIA DAS VANTAGENS NÃO FINALIZOU A PORTABILIDADE E NEM CANCELOU A CONTA CRIADA, VISTO NÃO TER SIDO COMUNICADO SOBRE QUAISQUER TARIFAS REFERENTES A CONTA. O REQUERENTE MANTEVE-SE SEM MOVIMENTAR SUA CONTA, SENDO QUE A ÚLTIMA MOVIMENTAÇÃO SE DEU EM 22/02/2022 MOMENTO EM QUE PASSOU A SER DESCONTADOS VALORES QUE UTILIZAVAM DE SEU CHEQUE ESPECIAL E COBRANÇA DE JUROS SEM QUE HOUVESSE QUALQUER INFORMAÇÃO POR PARTE DA INSTITUIÇÃO REQUERIDA. NO DIA 21/11/2022 O PLEITEANTE FOI SURPREENDIDO COM UMA SITUAÇÃO CONSTRANGEDORA AO TENTAR COMPRAR UM VEÍCULO E DESCOBRIR QUE FOI NEGATIVADO JUNTO AO SERASA EM RAZÃO DE UM DÉBITO DE R$ 1.779,75 REFERENTES À UM PACOTE DE NOME “CESTA MULTIVANTAGENS LIGHT” NO IMPORTE DE R$27,50 MENSAIS, QUE DESCONHECE. FORAM REALIZADAS DIVERSAS TENTATIVAS PARA SANAR O PROBLEMA, INCLUSIVE JUNTO AO PROCON, TODAS SEM ÊXITO. RAZÃO PELA QUAL ENTROU EM JUÍZO BUSCANDO: A) TUTELA DE URGÊNCIA PARA QUE SEJA REALIZADA A BAIXA DAS RESTRIÇÕES NO NOME DO REQUERENTE E B) CONDENAÇÃO DA INSTITUIÇÃO RÉ NO PAGAMENTO DE R$10.000,00 EM DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PISO JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL PARA: A) DECLARAR A INEXIGIBILIDADE PARCIAL DO DÉBITO DE R$ 1.441,62 REFERENTE AO CONTRATO DE N.º DCO 30.528.996, B) REVOGAR EM PARTE A DECISÃO LIMINAR DEFERIDA NOS AUTOS E C) CONDENAR O RÉU NA OBRIGAÇÃO DE RETIFICAR A DÍVIDA NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES PARA FAZER CONSTAR O DÉBITO DE R$ 336,45.
RECURSO INOMINADO DA PARTE REQUERIDA
BUSCANDO A REFORMA TOTAL DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA EXORDIAL.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. SENTENÇA QUE TRATA PONTO A PONTO OS ARGUMENTOS TRAZIDOS, INEXISTINDO ELEMENTOS QUE PERMITAM O ACOLHIMENTO DO PLEITO RECURSAL.
RECURSO INOMINADO DA PARTE REQUERENTE
BUSCANDO A REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR PROCEDENTE O PEDIDO DE DANO MORAL.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. IMPOSSIBILIDADE DE ACOLHIMENTO DOS ARGUMENTOS APRESENTADOS. NEGATIVAÇÃO DEVIDA, EXISTINDO TÃO SOMENTE A ANOTAÇÃO EM VALOR DIVERGENTE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
S
ENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95.
CONDENAÇÃO DA REQUERIDA AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO, OU, NÃO HAVENDO, SOBRE O VALOR DA CAUSA. CONDENADA A PARTE AUTORA AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM R$500,00 (QUINHENTOS REAIS), NA FORMA DO ART. 85, §8º, DO CPC/15, FICANDO SUSPENSA, TODAVIA, A EXIGIBILIDADE DE TAL VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS) ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, CONFORME PRELEÇÃO DO § 3º, DO ART. 98, DO CPC/15.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)